Tribunal: TJDFT
Processo: 0008410-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008410-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo se encontra em fase de homologação de cálculos retificadores do requisitório expedido em favor do substituído CHRISTIAN ARAÚJO ALVIM (Precatório n. 0725119-13.2024.8.07.0000, ID: 60504896). Em decisão proferida ao ID: 71814333, foi determinado o retorno dos autos à Contadoria para “retificação dos cálculos relativos ao substituído CHRISTIAN ARAÚJO ALVIM, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), observando que a incidência da SELIC deve ser sobre o valor histórico (sem juros)”, excluindo-se as parcelas referentes ao período de abril de 1999 a abril de 2002. Apresentados os novos cálculos pela Contadoria ao ID: 73170830, o SINDIRETA manifestou sua concordância e requereu a retificação do precatório expedido em favor de CHRISTIAN ARAÚJO ALVIM (ID: 73869835). O DF, por sua vez, quedou-se inerte (ID: 74361326). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 73170830, sua homologação é medida que se impõe. Oficie-se à COORPRE para que proceda à retificação do Precatório n. 0725119-13.2024.8.07.0000, expedido em favor de CHRISTIAN ARAÚJO ALVIM (ID: 60504896), para constar os novos valores elaborados pela Contadoria Judicial (ID: 73170830). Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 4 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR